Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704581-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDERSON CABRAL DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consoante os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC 2015), manifeste-se o DISTRITO FEDERAL (agravado-apelado-réu) sobre petição e documento juntados por EDERSON CABRAL DE BRITO (agravante-apelante-autor) em ID 27455170 - pág. 1/4 e ID 27455171. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora